Tribunal: CARF
Processo: 10166.728111/2012-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.728111/2012-97
ACÓRDÃO
2001-007.394 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ MARIO MARQUES COUTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão
alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente,
inclusive a prestação de alimentos provisionais.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. DEDUÇÃO NÃO
ADMITIDA NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
A parcela de pensão alimentícia judicial descontada do décimo terceiro
salário não é passível de dedução na Declaração de Ajuste Anual, eis que a
tributação é exclusiva na fonte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução de pensão alimentícia no valor de R$
15.099,00.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho – Relator

Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.394 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728111/2012-97
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro Tomazela
(substituto[a] integral), Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson
Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Lilian Claudia de Souza.

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 02-62.160 - 7a Turma da DRJ/BHE
(fls. 51 e segs.).
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento no
2011/542571246181275, expedida em 20/08/2012, referente a imposto sobre a renda de
pessoa física, exercício 2011, ano-calendário 2010, código 2904, formalizando a exigência
de imposto suplementar no valor de R$4.548,72 e seus consectários legais, com juros de
mora calculados até 31/08/2012, fls. 8 a 11.
O lançamento decorreu da apuração de dedução indevida de pensão alimentícia judicial
e/ou por escritura pública, no valor de R$29.143,50, com a seguinte manifestação da
autoridade lançadora:
Contribuinte regularmente intimado. Comprovação da pensão alimentícia no valor total
de R$38.206,50, a saber: Dedução efetuada p/ Fundação Univers de Brasília =
R$24.158,23; dedução efetuada p/Minist da Educação - R$14.048,27. É de se ressaltar que
a pensão alimentícia incidente sobre o 13o salário não é dedutível para fins do IR. Glosa do
valor de R$29.143,50 por falta de comprovação.
Cientificado da notificação em 29/08/2012, fls. 39, o contribuinte apresentou impugnação
em 14/09/2012, fls. 3 a 4, acompanhada dos documentos de fls. 12 a 26, contestando
parcialmente o lançamento.
Alega que atendeu ao Termo de Intimação Fiscal e apresentou a documentação solicitada.
Sustenta que aufere salários de três fontes de pagamentos (Ministério da Educação,
Universidade de Brasília e Cespe/UNB), sendo que nas duas primeiras recebe
contracheques onde salários e descontos são enumerados, enquanto na terceira fonte os
ganhos e descontos não são registrados em contracheque mensal, em razão da
eventualidade dos ganhos, apesar de o Cespe/UNB pertencer à Universidade de Brasília.
Pontua que os rendimentos da Universidade de Brasília foram reunidos para fins de
informação na declaração de ajuste anual.
Argumenta que a ação de alimentos no 38764/82, que tramitou perante a 1a Vara de
Família, resultou no pagamento mensal de pensão alimentícia no percentual de 12,5% dos
vencimentos integrais auferidos na UNB e Ministério da Educação, em favor de Teresinha
de Lourdes Camelo.
Esclarece que a ação de alimentos no 4.466-B/89, que tramitou na 3a Vara de Família,
resultou o pagamento mensal de pensão alimentícia no percentual de 25% dos
vencimentos integrais, auferidos na UNB e Ministério da Educação, em favor dos filhos
Leandro Ribeiro Couto e Isabela Ribeiro Couto.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.394 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728111/2012-97
3
Defende que a interpretação do agente do fisco quanto à pensão incidente sobre o 13o
salário é incorreta, pois o Juiz de Direito Asdrubal Nascimento Lima determinou que o
cônjuge pagaria a importância equivalente a 25% de seus rendimentos integrais a título de
pensão alimentícia.
Assinala que os valores não deduzidos pela Universidade de Brasília, a título de pensão
alimentícia, foram efetivamente pagos a seus beneficiários e os recibos correspondentes
apresentados à Receita Federal do Brasil.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos do contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
Conheço da impugnação apresentada pelo contribuinte por ser tempestiva e atender aos
demais requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72.
Matéria não impugnada.
Entendo que o interessado deixou de apresentar elementos de prova para contestar a
glosa de pensão alimentícia no valor de R$10.636,22 (= R$29.143,50 - R$18.507,28), nos
termos adiante elencados.
A glosa apurada pelo fisco alcançou a importância de R$29.143,50. O autuado, porém,
para se contrapor a tal infração, questiona apenas a glosa de pensão alimentícia que
incidiu sobre o 13o salário e sobre os valores pagos diretamente aos beneficiários, via
recibos anexados nos autos.
A pensão alimentícia que incidiu sobre o 13o salário restringe-se ao montante de
R$3.408,28, provenientes da Fundação Universidade de Brasília (R$2.057,13) e Ministério
da Educação (R$1.351,15), conforme valores informados em DIRF, fls. 44 a 50.
Por outro lado, o montante contido nos recibos de fls. 24 a 26, em benefício de Teresinha
de Lourdes Camelo Couto, Isabela Ribeiro Couto e Leandro Ribeiro Couto, totaliza
R$15.099,00.
Assim, somando-se as parcelas de R$3.408,28 e R$15.099,00, alcança-se o total de
R$18.507,28, que não representa a totalidade da glosa apurada pela autoridade
lançadora.
Desse modo, tal matéria configura-se não litigiosa (Decreto no 70.235/72, artigo 17) e
precluso o direito de o interessado discuti-la em momento posterior. Cabe, ainda, à
autoridade preparadora promover a imediata cobrança do crédito tributário decorrente,
se for o caso.
Pensão alimentícia. 13o salário.
Nos termos da legislação tributária, a pensão alimentícia descontada do décimo terceiro
salário não é dedutível na declaração de ajuste anual, tendo em vista que esse pagamento
já constituiu dedução do rendimento de décimo terceiro salário para fins de apuração do
imposto de renda, uma vez que está sujeito a tributação exclusiva na fonte.
(...)
O Manual de Perguntas e Respostas do IRPF, exercício 2011, possui a mesma orientação
quanto à impossibilidade de dedução na declaração de rendimentos da pensão alimentícia
descontada do décimo terceiro salário.
(...)
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.394 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728111/2012-97
4
Ante tais considerações, deve ser mantida a glosa apurada pela autoridade lançadora.
Pensão alimentícia. Recibos de pagamento.
Passa-se, deste ponto em diante, à análise da possibilidade em se aceitar ou não a
dedução da pensão alimentícia amparada em recibos de cumprimento da obrigação
alimentar expedido pela ex-esposa e filhos, fls. 24 a 26, em contraposição ao desconto em
folha de pagamento com base em decisões judiciais, a seguir transcritas.
A decisão judicial do Juízo de Direito da Primeira Vara de Família, Órfãos e Sucessões do
DF, fls. 16, assim consignou:
Solicito a V.Sa. a fineza de adotar as necessárias providências no sentido de ser
descontada, mensalmente, da folha de pagamento do Senhor Luiz Mario Marques Couto,
a importância correspondente a 1/4 (um quarto) de seus ganhos, a título de pensão
alimentícia, em favor da Sra. Teresinha de Lourdes Camelo Couto, devendo a referida
quantia ser depositada na c/c 000.222.622-8 da Ag. México da Caixa Econômica Federal
(...).
Por outro lado, a decisão judicial do Juízo de Direito da 2a Vara de Família da Circunscrição
Judiciária de Brasília/DF, fls. 17, assim pontuou:
(...)
solicito a V. Sa. as necessárias providências no sentido de proceder na folha de
pagamento do Sr. Luiz Mário Marques Couto, a título de pensão alimentícia, em favor de
seus filhos menores Leandro e Isabela Ribeiro Couto, a quantia equivalente a 25% (vinte e
cinco por cento) dos vencimentos, deduzidos apenas os descontos legais da Previdência
Social e Imposto de Renda, sendo que a referida quantia deverá ser descontada
mensalmente e depositada em nome da representante legal dos menores Sra. Jovenília
Maria Ribeiro, em c/c no 656.991- 9, da Agência 1003, da W/3 Norte, Q. 504 - Banco do
Brasil S/A (001).
São dedutíveis para a apuração da base de cálculo mensal e na declaração de ajuste
apenas as importâncias pagas a título de pensão alimentícia, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, conforme normas do Direito de Família, sempre em decorrência de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente ou por escritura pública (Lei
9.250/1995, arts. 4o, inc. II, e 8o, inc. II, “f”; RIR/1999, art. 78; Instrução Normativa RFB
867/2008).
As normas do Direito de Família são taxativas em determinar que o funcionário público ou
o empregado sujeito à legislação do trabalho deverá sofrer o desconto em folha de
pagamento da importância da prestação alimentícia. É a inteligência contida no artigo 734
do Código de Processo Civil, ao cuidar da execução de prestação alimentícia, e no artigo
16 da Lei no 5.478/68, que dispôs sobre a ação de alimentos.
(...)
A lei que dispôs sobre a ação de alimentos, na redação do seu artigo 17, prevendo a
impossibilidade da efetivação executiva da sentença ou do acordo mediante desconto em
folha, admitiu que as prestações alimentícias poderiam ser cobradas de alugueres de
prédios ou de quaisquer outros rendimentos do devedor, que serão recebidos
diretamente pelo alimentando ou por depositário nomeado pelo juiz.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.394 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728111/2012-97
5
Ante o enunciado da legislação tributária e atentando-se para as normas do Direito de
Família, a admissão da dedução pelo fisco está condicionada ao comando judicial e as
decisões transcritas neste voto foram claras quando determinaram que a pensão
alimentícia deveria ser descontada em folha de pagamento e depositada na conta
corrente da ex-esposa e da representante legal dos filhos, sem nenhuma menção ao
pagamento em espécie.
A modificação da forma de pagamento da pensão alimentícia é matéria que só pode ser
tratada na via judicial, onde será observado o princípio do contraditório. A autoridade
tributária é incompetente a se pronunciar sobre a conversão da forma de pagamento. Se o
autuado decidiu por alterar a forma de pagamento da pensão alimentícia unilateralmente,
sem se socorrer do Poder Judiciário, o fez por conta e risco próprios e, por isso, deve arcar
com as conseqüências legais, que, no caso concreto, se resumem na glosa da dedução
pleiteada.
Considerando que a execução da sentença de alimentos mediante desconto em folha não
implica em nenhum agravamento de sua responsabilidade, bastaria ao autuado,
preocupado em cumprir os provimentos judiciais, oficiar as varas de família e alertá-las
sobre a comunicação, por ofício, às fontes pagadoras.
Apenas por amor ao debate, acaso se entendesse superado o entendimento aqui
esposado, friso que os recibos de fls. 24 a 26, são insuficientes a comprovar o pagamento
da pensão alimentícia, conforme razões adiante expostas.
Em primeiro lugar, não é possível conferir a autenticidade das assinaturas neles apostas.
Em segundo lugar, presume-se que os valores indicados nos recibos se referem ao total
pago no ano-base 2010, sem, contudo, indicar os valores mensais e a forma pela qual
foram calculados.
Em terceiro lugar, as decisões judiciais foram taxativas ao determinar que as pensões
deveriam ser depositadas nas contas correntes dos beneficiários, o que não foi observado
nos recibos.
Antes tais considerações, deve ser mantida a glosa apurada pelo fisco.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/03/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 31/03/2015, Recurso Voluntário, fls. 66 e segs, sustentando, em apertada síntese,
que a impugnação foi total, recebe o salário de 3 fontes pagadoras, que, não pode ser
responsabilizado pela UNB não incluir na sua folha de pagamento mensal os rendimentos
auferidos por trabalhadores esporádicos, a existência de decisão judicial já é suficiente para
comprovar os pagamentos.
Em 12/11/2021, o contribuinte apresenta petição às fls. 89 e seguintes.
É o relatório.

Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.394 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728111/2012-97
6
VOTO
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
De início cabe deixar claro que todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou
justificativa, a juízo da autoridade lançadora(art. 73 do Decreto no 3.000/99, RIR/99, vigente na
época a ocorrência do fato gerador).
O fato de existir decisão judicial determinando o pagamento da pensão não é prova
da adimplência deste pagamento. Para comprovar a dedução é necessário que o contribuinte
comprove o pagamento, pois é ônus dele.
Mesmo que tenha feito uma impugnação total o contribuinte contestou a glosa de
pensão alimentícia sobre o 13osalário e trouxe provas da dedução de pensão, recibos de fls. 24 a
26, no valor total de R$ 15.099,00.
A decisão judicial do Juízo de Direito da Primeira Vara de Família, Órfãos e
Sucessões do DF, fls. 16, assim consignou:
Solicito a V.Sa. a fineza de adotar as necessárias providências no sentido de ser
descontada, mensalmente, da folha de pagamento do Senhor Luiz Mario Marques
Couto, a importância correspondente a 1/4 (um quarto) de seus ganhos, a título
de pensão alimentícia, em favor da Sra. Teresinha de Lourdes Camelo Couto,
devendo a referida quantia ser depositada na c/c 000.222.622-8 da Ag. México da
Caixa Econômica Federal
(...).
Por outro lado, a decisão judicial do Juízo de Direito da 2a Vara de Família da
Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, fls. 17, assim pontuou:
(...)
solicito a V. Sa. as necessárias providências no sentido de proceder na folha de
pagamento do Sr. Luiz Mário Marques Couto, a título de pensão alimentícia, em
favor de seus filhos menores Leandro e Isabela Ribeiro Couto, a quantia
equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) dos vencimentos, deduzidos apenas
os descontos legais da Previdência Social e Imposto de Renda, sendo que a
referida quantia deverá ser descontada mensalmente e depositada em nome da
representante legal dos menores Sra. Jovenília Maria Ribeiro, em c/c no 656.991-
9, da Agência 1003, da W/3 Norte, Q. 504 - Banco do Brasil S/A (001).
Pois bem, em relação à aceitação dos recibos discordo do acórdão de piso, pois
entendo que os recibos, apesar de não demonstrarem os pagamentos mês a mês, são suficientes
para comprovar o pagamento da pensão. No que diz respeito à pensão, o recibo emitido pelo
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.394 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728111/2012-97
7
beneficiário é suficiente para comprovar o pagamento, até por que a sua inadimplência pode
ensejar a prisão civil do devedor de alimentos.
Não entendo que o pagamento deve ser realizado obrigatoriamente através de
desconto em folha de pagamento, pois há decisões judiciais determinando o pagamento da
pensão e quando o obrigado não puder pagar através de desconto em folha pode e deve pagar de
outra forma.
Discordo que a alteração da forma de pagamento tem que ser tratada
judicialmente, pois existe determinação judicial mandando pagar a pensão e o descumprimento
pode gerar sanções.
Quanto a conferência da autenticidade, eles devem ser aceitos com base no
princípio da boa fé.
O valor que o contribuinte solicitou de dedução é compatível com o comando das
decisões judiciais apresentadas.
Diante disso deve ser restabelecida da dedução de pensão alimentícia no valor de
R$ 15.099,00, que é o valor que o contribuinte comprovou.
Quanto à dedução em relação ao décimo terceiro não assiste razão ao recorrente,
pois ele está sujeito a tributação exclusiva na fonte não sendo levado ao ajuste anual(art. 6o, inciso
XV e art, 7o da IN SRF no 15/2001, vigente na época da ocorrência do fato gerador), logo nesse
ponto não assiste razão ao sujeito passivo.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e dou-lhe parcial provimento
para restabelecer a dedução de pensão alimentícia no valor de R$ 15.099,00.
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 128
DF CARF MF
Original